Tribunal: TJMT
Processo: 0009514-96.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009514-96.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIETA CATARINA CALETTI DEON - CPF: 354.760.280-72 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - CPF: 006.952.631-10 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
-
SEGURO RURAL
-
SENTENÇA FUNDAMENTADA EM ÚNICO ARGUMENTO
-
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES AUTÔNOMAS
-
VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO
–
NULIDADE
-
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia, na qual os embargantes alegaram a inexigibilidade do título em razão da perda integral da lavoura de soja por chuvas excessivas, sustentando cobertura securitária indevidamente negada. A sentença rejeitou os embargos com fundamento exclusivo na existência de cláusula de exclusão de cobertura para “lavouras e plantações em pé”. Os apelantes suscitam, preliminarmente, nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de ausência de enfrentamento de teses essenciais, e, no
mérito, reiteram a abusividade da cláusula, o direito ao alongamento da dívida e a inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, diante da não apreciação de teses autônomas capazes de infirmar a conclusão adotada; (
ii
) estabelecer se é possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, à luz da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, sob pena de não se considerar fundamentada, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC.

4 -
O dever de fundamentação das decisões judiciais decorre também do art. 93, IX, da Constituição Federal, cuja inobservância acarreta nulidade do julgado.

5 -
A sentença que se limita a acolher fundamento único — existência de cláusula excludente de cobertura securitária — e deixa de analisar teses autônomas relevantes, como o direito ao alongamento da dívida rural, a exceção do contrato não cumprido e a incidência do Código de Defesa do Consumidor ou o controle de abusividade à luz da boa-fé objetiva, viola o dever de fundamentação.

6 -
A aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, com a instrução probatória exaurida.

7-
A existência de teses fáticas não apreciadas e o requerimento de produção de prova testemunhal evidenciam que a
causa não está madura, sendo o julgamento imediato pelo Tribunal hipótese de supressão de instância e potencial cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 -
Viola o art. 489, § 1o, IV, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal a sentença que deixa de enfrentar teses autônomas capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, impondo-se sua nulidade.

2 -
A teoria da causa madura somente se aplica quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, com a instrução probatória exaurida, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

3 – Recurso provido. Sentença cassada. R
etorno dos autos ao Juízo de origem para que profira novo julgamento, com o enfrentamento expresso e fundamentado de todas as teses deduzidas nos embargos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON

e OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

A ação originária consiste em Embargos à Execução de uma Cédula Rural Pignoratícia, na qual os embargantes, ora apelantes, alegaram a inexigibilidade do título em razão da perda integral da lavoura de soja financiada, decorrente de chuvas excessivas.

Sustentaram que o evento era coberto pelo seguro rural vinculado à operação de crédito, mas a indenização foi indevidamente negada.

A sentença recorrida (
id.
314255876) julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a apólice de seguro continha cláusula expressa de exclusão de cobertura para "lavouras e plantações em pé", e que os embargantes tinham pleno conhecimento de tais condições ao contratar.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso (
id.
314255884), arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo a quo não se manifestou sobre teses essenciais, como o direito ao alongamento da dívida (Súmula 298/STJ), a exceção do contrato não cumprido, a aplicação do CDC e o excesso de execução.

No mérito, reiteram a abusividade da cláusula de exclusão de cobertura, a violação da boa-fé objetiva, o direito subjetivo ao alongamento da dívida e a inexigibilidade do débito.

Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (
id.
314255889), rebatendo as teses recursais.

Defendeu a regularidade da sentença, a inaplicabilidade do CDC, a ausência de comprovação dos requisitos para o alongamento da dívida e a falha formal na alegação de excesso de execução.

Sustentou, ainda, que a responsabilidade pela cobertura securitária é exclusiva da seguradora, e não do banco. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - PRELIMINAR
– ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE
.

Os apelantes sustentam que a decisão recorrida é nula por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos nos embargos, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A sentença resolveu a controvérsia com base em um único fundamento: a existência de cláusula excludente de cobertura no contrato de seguro. Ao fazê-lo, o juízo de primeiro grau deixou de analisar teses autônomas e juridicamente relevantes, deduzidas na petição inicial dos embargos e capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Dentre os pontos ignorados, destacam-se: (i) o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural; (
ii
) a exceção do contrato não cumprido, ligada ao papel do banco como estipulante e seu dever de atuar na liquidação do sinistro; e (
iii
) a incidência do Código de Defesa do Consumidor ou, subsidiariamente, o controle da abusividade da cláusula com base na boa-fé e na função social do contrato, previstas no Código Civil.

O art. 489, § 1o, IV, do CPC é expresso ao determinar que não se considera fundamentada a decisão judicial que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". A omissão sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia acarreta a nulidade do julgado,
por violação ao dever de fundamentação, previsto também no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

SENTENÇA
QUE CONDENOU A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.
TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E cerceamento do direito de defesa.
SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA PONTO CONTROVERTIDO (EXCESSO DE COBRANÇA) ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. JUÍZO SINGULAR QUE DEIXA DE ENFRENTAR ALEGAÇÕES FORMULADAS PELA RÉ QUE, SE ACOLHIDAS, PODERIAM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. OFENSA AO ART. 93, INC. IX DA CF E ARTS. 11 E 489 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, OBSERVADO O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR
, RAC
0008817-68.2019.8.16.0001
,
11a CÂMARA CÍVEL
, RELATORA:

LUCIANE DO ROCIO CUSTÓDIO LUDOVICO
, JULGADO EM 02/03/2022).

Dessa forma, reconheço a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, impondo-se a sua cassação. A análise da
preliminar de cerceamento de defesa resta, por consequência, prejudicada.

II – DA INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA.

Embora o
art. 1.013, § 3o, do CPC autorize o julgamento imediato do mérito quando decretada a nulidade da sentença por falta de fundamentação, a aplicação de tal técnica pressupõe que o processo esteja em condições de julgamento, com a instrução probatória devidamente exaurida.

No presente caso, a pluralidade de teses fáticas não enfrentadas
,
como a dinâmica da comunicação do sinistro e a efetiva atuação (ou omissão) do banco como estipulante
,
somada ao requerimento de produção de prova testemunhal pelos apelantes, evidencia que a causa não se encontra "madura".

O julgamento do mérito por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância e cerceamento de defesa, pois impediria a produção de provas que podem ser pertinentes para a correta solução da lide.

P
ortanto, a cassação da sentença com o retorno dos autos à origem é a medida que se impõe para garantir o devido processo legal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
para:

a) CASSAR a sentença, por violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que profira novo julgamento, com o enfrentamento expresso e fundamentado de todas as teses deduzidas nos embargos;

b) Determinar que, no rejulgamento, o Juízo de origem reavalie motivadamente a necessidade de instrução probatória, na forma do art. 370, parágrafo único, do CPC, e observe os requisitos formais para a análise da alegação de excesso de execução (art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC).

Tendo em vista o cancelamento da sentença, inaplicável a condenação de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026